Tribunal: TJDFT
Processo: 0704532-31.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Número do processo: 0704532-31.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. D. S. C., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: A. da S. e S. APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, A. da S. C. REPRESENTANTE LEGAL: A. da S. e S. D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 8 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator